Tribunal: TJMT
Processo: 1028643-67.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028643-67.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MICHELLE VICENTE DE OLIVEIRA - CPF: 031.464.921-21 (RECORRENTE), MICHELLE VICENTE DE OLIVEIRA - CPF: 031.464.921-21 (ADVOGADO), MUNDIAL ELETRO- PORTATEIS LTDA - CNPJ: 08.002.985/0001-04 (RECORRIDO), GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 77.941.490/0133-03 (RECORRIDO), JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO - CPF: 965.191.009-78 (ADVOGADO), ARMANDO SILVA BRETAS - CPF: 018.314.579-89 (ADVOGADO), VANDRE CAVALCANTE BITTENCOURT TORRES - CPF: 009.714.125-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS; 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. SEBASTIÃO DE ALMEIDA ARRUDA; 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR.. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1028643-67.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Michelle Vicente de Oliveira

Recorrida(s):

Mundial Eletro Portateis Ltda

Gazin Industria e Comercio e Eletrodomésticos Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de outubro de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. VENTILADOR. VÍCIO NO PRODUTO. APARELHO ENCAMINHADO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. PRODUTO NÃO DEVOLVIDO APÓS O PRAZO LEGAL. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO PELA SEARA ADMINISTRATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL DEVIDO. DANO MORAL DEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Se o produto adquirido apresentou vício, sendo encaminhado à assistência técnica, porém, mesmo após o prazo legal para solução do problema, o produto sequer foi devolvido ao consumidor, não sendo substituído ou restituído o valor pago, imperioso o dever de indenizar a título de dano moral em decorrência dos aborrecimentos e transtornos sofridos pelo consumidor, que ficou impedido de fazer uso regular do bem adquirido, bem como dá ensejo à restituição do valor desembolsado na aquisição do produto.

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que JULGOU IMPROCEDENTE, os pedidos iniciais, sob o fundamento de que a Autora não comprovou o defeito, nem que tenha encaminhado o produto a assistência técnica.

Alega a parte autora que adquiriu o produto ventilador, modelo parede 55 cm, VP-PR0557051-01 PRETO BIVOLT, na data de 16/11/2019, no valor total de R$219,00. Informa que o produto apresentou problemas, enviou para assistência técnica em 12/12/2019 e até a presente data não foi devolvido.

Em análise dos autos, tenho que a Requerente comprova a aquisição do produto, por meio da nota fiscal juntada no id 102663649 e o encaminhamento à assistência técnica, id 102663650.

Em que pese, no protocolo de entrega do produto na assistência técnica não esteja especificado o defeito ou o produto, tenho que a Requerida confirma a existência do defeito e, inclusive, confirma que orientou a Autora a procurar a assistência técnica, conforme trecho da contestação, abaixo citado:

“De início, cumpre esclarecer que a requerente quando procurou a requerida, foi devidamente atendida, sendo informada que deveria enviar o produto para assistência e aguardar o prazo de 30 dias para o reparo.”

Assim, o produto foi entregue para assistência técnica em 12/12/2019 e até a presente data, isto é, dez meses após a entrega, não houve a devolução do produto.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de produtos e serviços é objetiva e solidária, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço e vício do produto, nos termos dos artigos 14 e 18, ambos do CDC.

Ademais, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe que:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Deste modo, Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Quanto ao dano moral, não há que se falar em sua ocorrência tão somente em razão do vício apresentado no produto, mas sim, pelos transtornos e aborrecimentos sofridos pelo consumidor, consoantes relatos na inicial, pois ao que consta o aparelho foi encaminhado à assistência técnica, porém, mesmo após o prazo legal para solução do problema, o produto sequer foi devolvido, não sendo substituído ou restituído o valor pago, fatos que justificam uma condenação desta natureza, uma vez que o autor ficou impedido de fazer uso regular do bem adquirido.

Entretanto, no que concerne ao
quantum
indenizatório fixado a titulo de dano moral, entendo que deve ser arbitrado em valor compatível com a lesão sofrida pela vitima, até porque na fixação do valor indenizatório o juízo deve considerar a razoabilidade e proporcionalidade.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou–lhe parcial provimento
, e condeno as Requeridas solidariamente, ao pagamento de R$ 219,00, a título de indenização pelo dano material, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do desembolso e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação, bem como ao pagamento de indenização a título de dano moral, no valor de R$ 2.000,00, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir desta data e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2021